Tribunal: TJMT
Processo: 0012460-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012460-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI - CNPJ: 03.439.543/0003-60 (APELANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (APELANTE), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI - CNPJ: 03.439.543/0003-60 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONHECERAM DO RECURSO DE VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI E LHE DERAM PARCIAL PROVIMENTO E O APELO DE COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL FOI JULGADO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA À PESSOA JURÍDICA TERCEIRA INTERESSADA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 481 DO STJ – MANUTENÇÃO – AQUISIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITO DE MASSA FALIDA DECLARADA INEFICAZ POR ARRASTAMENTO EM SEDE DE AÇÃO REVOCATÓRIA APENSA DA QUAL NÃO INTEGROU A LIDE – CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA MANEJAR EMBARGOS DE TERCEIRO – VIA INADEQUADA – JULGAMENTO DA AÇÃO PAULIANA QUE ACARRETA TAMBÉM A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras da empresa para arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido (Súmula 481, STJ).

O reconhecimento da fraude contra credores em autos apartados conexos (ação revocatória), com a consequente declaração da ineficácia das cessões de crédito firmadas anteriormente, incluindo-se a da terceira interessada, faz concluir que esta não detém legitimidade ativa, tampouco o necessário interesse de agir, sendo, pois, descabida a veiculação de embargos de terceiro com o fim de desconstituir aquela determinação. Circunstância que, no entanto, não afasta o direito da cessionária (Vettore) de pleitear da cedente (Vitorian), por via própria, eventuais créditos que entender cabíveis decorrentes da cessão de crédito declarada ineficaz por arrastamento. Preliminar acolhida. Sentença reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 0012460-20.2017.811.0041

APELANTES:

VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI e COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI
e
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL
, contra r. sentença, integrada pela decisão realizada em sede de embargos, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 12460-20.2017.811.0041 (Cód. 1222919) ajuizada pela primeira recorrente em desfavor da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial, para resguardar à parte autora
“o recebimento do crédito adquirido em 06/01/2014, por força do Contrato Particular Referente Participação em Direitos e Obrigações e Outras Avenças com a empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A junto a Massa Falida da Olvepar S/A habilitados no processo no 69/2000 e seus apensos, em trâmite perante a 1a Vara Cível desta Capital (Antiga Vara Especializada de Falência e Concordatas), devendo estes autos de Embargos de Terceiros acompanhar os autos principais como se a parte embargante participasse dos referidos autos como litisconsorte passivo, para que sejam resguardados todos os seus direitos”
(
sic
fl. 445).

Por fim, ainda condenou a embargada ao pagamento das custas processuais, bem como da verba honorária, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais de Ids 8006008 e 8006009, a empresa embargante [
VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI
], após contextualizar os fatos que antecederam a interposição da presente apelação, defende que manejou estes embargos de terceiro objetivando exclusivamente desconstituir a sentença proferida nos autos da ação pauliana no. 49879-79.2014.811.0041 (Cód. 931089), a qual fora ajuizada tão somente em face das empresas cujas cessões de créditos originária e subjacentes, objeto do processo falimentar da Olvepar S/A, restaram declaradas ineficazes pelo Juízo
a quo
, o que acabou por atingir seu patrimônio, resultante na cessão de crédito na ordem de 42,16% estabelecida com uma das empresas participantes do
“consilium fraudis”
(Vitorian Compra e Venda de Bens S/A), com anuência das demais requeridas naquele feito (Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda.), sem que a ora recorrente tivesse participado da relação processual, o entende que acabou por cercear seu direito de defesa, bem como violar o devido processo legal (contraditório e ampla defesa), porquanto inquestionável sua condição de litisconsorte passiva necessária.

Em outro ponto, sustenta que
“é impossível conciliar os dois julgados”
, uma vez que a
“ação pauliana declarou a ineficácia das cessões feitas pela Atlas à Vitorian e, consequentemente, se tal cessão é ineficaz, não poderia a Vitorian fazer novel cessão para a apelante”
, concluindo que
“a decisão da pauliana – por via reflexa – torna ineficaz, igualmente, as cessões subsequentes daquela cessão primeira”
, ao passo que a sentença hostilizada
“reconhece a legitimidade da cessão feita para a ora apelante, sem, contudo, tornar eficaz a cessão precedente”
, tornando-as incongruentes e contraditórias entre si.

A par desses argumentos, requer o provimento deste apelo, para o fim de se julgar totalmente procedente os embargos de terceiro, anulando-se
“todos os atos praticados na ação pauliana, desde o momento em que a apelante deveria ser citada, reinstaurando-se a fase instrutória. Alternativamente, que seja readequada a sentença, objetivando garantir à apelante 42,16% dos créditos em comento, cujo percentual deverá ser recebido antes do pagamento da apelada”
.

Preparo recolhido (Id 8006010).

Por sua vez, a empresa embargada [
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL
], em suas razões recursais, inicialmente questiona a irregularidade da concessão das benesses da assistência judiciária gratuita à autora-embargante, aduzindo, para tanto, que a recorrida realizou uma operação de mais de vinte e seis milhões de reais com a empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, o que no seu entender afasta sua condição de hipossuficiente (art. 98, §6o, CPC), já que em dissonância com o teor da Súmula 481 do STJ.

No mérito, defende que a recorrida carece tanto no interesse de agir quanto na causa de pedir, já que
“ainda que o resultado da ação revocatória atingisse os créditos da apelada, o que não é o caso, o meio cabível para reaver seus créditos não é através de embargos de terceiro, e sim de uma ação regressiva contra Vitorian, que cedeu-lhe os créditos de forma fraudulenta, posto que em fraude a credores”
, cuja consequência é a extinção dos embargos de terceiro, por inépcia da sua inicial.

De outro vértice, obtempera a ineficácia da cessão da empresa Vitorian para a ora apelada, além de afiançar sua participação no
“concilium fraudis”
, ante a existência de
“fortes indícios de que a empresa Vettore se confunde com as empresas rés da Ação Revocatória, movida pela apelante, principalmente por conta da confusão no quadro societário, além de utilizar-se dos mesmos imóveis que constam como sede dessas empresas para estabelecer a sede de suas filiais na cidade de Cuiabá”
, pelo que postula pelo provimento da sua apelação, para que a demanda primitiva seja julgada totalmente improcedente. Alternativamente, rebate a fixação da verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, o que implicaria no pagamento de aproximadamente três milhões de reais em favor da recorrida, justificando que, na espécie, houve sucumbência recíproca, pelo que pede a redistribuição do ônus da sucumbência.

Preparo recolhido (Id 8006013).

Contrarrazões ofertadas no prazo legal, em que os litigantes rebatem os argumentos expedidos uma das outras, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos (Ids 8006015 e 8006016).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, antes de adentrar ao cerne da questão em debate, qual seja, acerto ou não da sentença que resguardou interesse creditório à parte embargante, sem, contudo, deferir a formação do litisconsórcio passivo necessário no feito conexo, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pela empresa embargada (Cooperbio) em suas razões recursais, em que se questiona a concessão da justiça gratuita à parte demandante, além de invocar a carência da ação, por ausência de interesse de agir.

Quanto ao primeiro tópico, convém registrar que o direito à gratuidade pode ser indeferido à pessoa física se houver nos autos elementos que infirmem a precariedade arguida (REsp no. 1196896); quanto à
pessoa jurídica de direito privado
, é admitido em caráter excepcional e depende da demonstração eficaz da suposta hipossuficiência (AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).

No caso dos autos, tem-se que a documentação juntada pela parte autora ampara satisfatoriamente o pedido do benefício postulado e impugnado pela parte adversa, pois demonstra que a empresa embargante realmente encontra-se em situação delicada e com classificação de risco alto para obtenção de crédito, ainda que operante e com previsão de faturamento presumido anual na ordem de R$56.700,00 (cinquenta e seis mil e setecentos reais) no ano de 2017, consoante se afere dos documentos juntados às fls. 70/76, e, portanto, faz
jus
ao benefício pretendido, notadamente levando-se em conta o valor da causa elevado, este na ordem de R$15.004.323,85 (quinze milhões, quatro mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), perfazendo, apenas a título de custas, a importância aproximada de cinquenta e dois mil reais ao tempo da distribuição do feito, ou seja, muito próximo do faturamento da empresa, estando, pois, em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481/STJ – ALEGAÇÃO COMPROVADA – GRATUIDADE DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO.

A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica pressupõe a demonstração da impossibilidade financeira para suportar as despesas, conforme preconiza a Súmula 481 do STJ.
”
(N.U 1007380-84.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE DA EMPRESA – PROVA DOCUMENTAL – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMAM A PRECARIEDADE ARGUIDA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que produz prova documental da sua inatividade, pois com isso demonstra que não tem condições de arcar com as despesas judiciais.
Quanto à pessoa física, o benefício deve ser deferido quando não houver nos autos elementos que infirmam a precariedade alegada. ”
(TJ-MT – AI: 10016494420168110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2017)

Não fosse o suficiente, conquanto a parte embargada alegue que a autora possui condições de arcar com as custas judiciais, sobretudo por ter a mesma realizado uma operação de valor vultoso com a empresa requerida no feito conexo (Vitorian), ainda que se diga tratar-se de “sinais exteriores”, fato é que tal operação tornou-se ineficaz com a procedência da ação pauliana, o que implica em desconsiderar tal alegação.

Em verdade, verifica-se que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento do pedido, nem mesmo por estar sendo patrocinada por procurador particular, já que o novel CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do art. 99, §4o, CPC/15
[1]
, de modo que mantenho o deferimento do benefício realizado pelo Juízo
a quo
.

Por outro lado, no tocante à preliminar de carência da ação, ante a
ausência de interesse de agir e causa de pedir
, igualmente suscitada pela recorrente Cooperbio, da detida análise dos autos, tenho que razões de direito lhe socorre, pelos fundamentos que passo a declinar:

De início, convém destacar que os embargos de terceiros constituem ação autônoma de natureza possessória, incidental ao processo de conhecimento ou de execução, e que, pela dicção do art. 654 do CPC/15, prestam-se para desconstituir constrição judicial (penhora, arresto, sequestro) sobre bem pertencente a terceiro.

No caso concreto, tem-se que a presente ação autônoma foi intentada pela embargante (Vettore Agrocomercial Eirelli) na demanda pauliana conexa (feito no. 0049879-79.2014.811.0041), argumentando, basicamente, a necessidade de se ver declarada sua condição de litisconsorte passiva necessária e constrição/penhora indevida de parcela dos créditos (26,5%) advindos da massa falida da Olvepar Indústria e Comércio S/A, que menciona que foram adquiridos de boa-fé, consoante faz prova o “Contrato Particular Referente Participação em Direitos e Obrigações e Outras Avenças” anexo às fls. 34/42, firmado aos 06/01/2014 com a empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, cuja pretensão foi, ao final do seu trâmite, julgada parcialmente procedente, tão somente para resguardar a percepção dos valores de seus créditos que eventualmente sejam atingidos com a procedência da ação revocatória em apenso (fls. 442/445, integrada pela decisão de fls. 481/482).

Embora o d. magistrado tenha rejeitado a preliminar em voga, também arguida na peça de defesa pela ora recorrente, com substrato na previsão contida no já mencionado art. 674 do CPC
[2]
, tem-se que, com a declaração da ineficácia da cessão de crédito estabelecida entre as empresas requeridas na demanda revocatória conexa, em particular àquela realizada entre as pessoas jurídicas Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda. e Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, que acabou por sub-rogar-se na integralidade dos créditos até então detidos da massa falida Olvepar S/A Indústria e Comércio no feito falimentar correspondente, na importância total de
R$64.529.796,00
(sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e seis reais),
é natural e inegável que tal decisão reflete diretamente no alegado direito do embargante, com o qual embasa este pedido, tornando, também, insubsistente ou ineficaz a própria cessão de crédito subsequente, objeto dos presentes embargos de terceiro
.

Com a decretação da ineficácia da cadeia cessionária, todos os créditos sub-rogados pela empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A acabaram sendo “restituídos” à credora originária Atlas Agroindustrial Ltda., sem levar em consideração, ainda, que a limitação imposta na sentença judicial favorável à Cooperbio na ação pauliana é tão somente na ordem de
R$15.004.323,85
(quinze milhões, quatro mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), justamente o
quantum
correspondente ao feito executivo convertido em execução por quantia certa aforada contra a detentora originária (Atlas Agroindustrial Ltda.) e que deu azo à propositura da ação conexa (autos no. 35018-59.2012.811.0041 – Cód. 781421), de modo a não atingir eventual direito creditório da empresa embargante (Vettore), que, nos termos do contrato de fls. 34/42, perfaz a quantia aproximada de R$17.100.395,90 (dezessete milhões, cem mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), correspondente à parcela obrigacional estipulado em contrato (26,5%).

Disso resulta dizer que a procedência da demanda revocatória não a impede (Vettore) de receber o valor dos créditos que alega ter adquirido da Vitorian, pois, consoante acertadamente assinalado pela empresa embargada (Cooperbio) em suas razões recursais, o objeto da ação pauliana é restrito ao valor da dívida que a Atlas Agroindústria Ltda. tem perante a mesma.

Não se olvida, ademais, que, uma vez desconstituídas as sucessivas cessões de crédito da massa falida da Olvepar S/A, e com o retorno ao “
status quo ante
”, caberia à empresa embargante (Vettore) pleitear eventual reparação de danos decorrentes da mencionada negociação contra

a Vitorian por meio de
ação própria (regressiva)
e não contra a ora apelante Cooperbio, já que, repita-se, a relação subjacente declarada ineficaz por “arrastamento”, por fraude que remonta ao longínquo exercício de 2012, se deu diretamente com àquela (Vitorian), que acabou também por refletir no crédito cedido pela Vitorian à Vetttore.

Nem poderia ser diferente, já que, na cessão de crédito, a responsabilidade do cedido continuará a ser a mesma: pagar a dívida e extinguir a obrigação. Segundo o art. 295 do CC/02
[3]
, mesmo não estando responsabilizado pela concretização do pagamento, o cedente, ainda continuará responsável pela existência do crédito. Assim,
caso o cessionário descubra posteriormente que, ao tempo da transmissão, o crédito que lhe foi onerosamente transmitido não existe (ou é nulo), o cedente deve reparar os prejuízos sofridos pelo cessionário, mesmo que não tenha assumido tal obrigação no contrato
, cuja pretensão, no entanto, deve ser buscada pelas vias próprias e não propriamente por meio dos presentes embargos de terceiro
[4]
.

Verifica-se, assim, que o meio processual eleito não é apto à tutela jurisdicional pretendida pela embargante, carecendo, pois, de interesse de agir.

Acerca do interesse processual, asseveram Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.
Movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o procedimento não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual
. ”
(
in
‘Código de processo Civil Comentado e legislação extravagante.’ 7a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 629 – Destaquei).

E a questão envolta à falta de interesse processual também é reforçada através do farto conjunto probatório da ação conexa, donde se extrai, além dos fatores preponderantes à elucidação da fraude aventada, a correspondência, ao menos em um período considerável, de patrocínio de causas pelo
mesmo advogado
, no caso, o
Dr. Paulo Fabrinny Medeiros, OAB/MT 5.940
, que é quem assina a petição inicial da Vettore nestes embargos de terceiro, amparado na procuração a ele outorgado (fl. 32), a exemplo das várias petições atravessadas pela Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Indústria e Biodiesel Ltda. nos autos da massa falida da Olvepar S/A (autos no. 69/2000 – Código 80525), assinadas
conjuntamente
com o
Dr. Julierme Romero, OAB/MT 6.240
, regularmente constituído para a defesa daquelas (Atlas), acostadas às fls. 247/272 nos autos da ação revocatória – igualmente reproduzidas no presente feito a partir da fl. 265 e ss., não se mostrando coerente o aguardo do seu desfecho para somente então ingressar com os presentes embargos.

Guardadas as particularidades dos casos, esta é a orientação firmada pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO PAULIANA ANTERIOR. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. DESCONSTITUIÇÃO DAS ALIENAÇÕES.
Ajuizada, pelo exequente, ação pauliana anterior na qual foi reconhecida a fraude e determinada a anulação da alienação do imóvel, assim como todas as alienações posteriores. Se a adquirente ficou insatisfeita com a decisão proferida na ação pauliana da qual teve inegável ciência depois do registro de seu resultado na matrícula do imóvel deveria ter se utilizado dos meios processuais cabíveis contra aquela decisão, sendo descabida a veiculação de embargos de terceiro com o fim de desconstituir aquela determinação.
Boa-fé não caracterizada, recebendo o imóvel a título de doação de seu próprio pai, que adquiriu o bem diretamente do fraudador. RECURSO IMPROVIDO. ”
(TJ-SP – APL: 91658252820098260000 SP 9165825-28.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/05/2014, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PAULIANA – SOBRESTAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIROS – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – RECURSO PROVIDO.
Há evidente prejudicialidade externa entre os Embargos de Terceiro e a Ação Pauliana, tendo em vista que o julgamento desta última, invalidando ou não os negócios jurídicos entre os Agravados, irá refletir diretamente no deslinde dos Embargos de Terceiro.
”
(TJ-MT – AI: 00250419820148110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/10/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/10/2014)

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO PAULIANA ATINGINDO BEM DA EMBARGANTE QUE NÃO ERA PARTE NESTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DIANTE DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PAULIANA
– RECONHECIMENTO, EM SEGUNDO GRAU, DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR DA AÇÃO PAULIANA – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO POR PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL, PORÉM SOB OUTRO ENFOQUE – REFLEXO, CONTUDO, NA SUCUMBÊNCIA, A QUAL RESTA ATRIBUÍDA AO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ”
(TJ-PR – AC: 5541335 PR 0554133-5, Relator: Marco Antonio de Moraes Leite, Data de Julgamento: 19/10/2010, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 514)

Importante destacar

que a própria Embargante, em suas razoes de recurso

sustenta que
“é impossível conciliar os dois julgados”
, uma vez que a
“ação pauliana declarou a ineficácia das cessões feitas pela Atlas à Vitorian e, consequentemente, se tal cessão é ineficaz, não poderia a Vitorian fazer novel cessão para a apelante”
, concluindo que
“a decisão da pauliana – por via reflexa – torna ineficaz, igualmente, as cessões subsequentes daquela cessão primeira”
, ao passo que a sentença hostilizada
“reconhece a legitimidade da cessão feita para a ora apelante, sem, contudo, tornar eficaz a cessão precedente”
, tornando-as incongruentes e contraditórias entre si.

Realmente, é entendimento de nossos Tribunais, quando se avia Embargos de Terceiros em Ação Pauliana, devem estes ser suspensos até julgamento da Ação Pauliana, já que trata-se de influência externa que irá refletir diretamente no direito invocado pelo embargante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PAULIANA – SOBRESTAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIROS – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – RECURSO PROVIDO.
Há evidente prejudicialidade externa entre os Embargos de Terceiro e a Ação Pauliana, tendo em vista que o julgamento desta última, invalidando ou não os negócios jurídicos entre os Agravados, irá refletir diretamente no deslinde dos Embargos de Terceiro.
”
(TJ-MT – AI: 00250419820148110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/10/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/10/2014)

“Agravo de instrumento.
Embargos de terceiro e ação declaratória de nulidade. Decisão que determinou a suspensão dos embargos de terceiro. Presença de prejudicialidade externa.
Exegese do artigo 313, inciso V, letra 'a', do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido. ”
(TJ-SP 21721194020178260000 SP 2172119-40.2017.8.26.0000, Relator: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 28/06/2018, 4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSAO DO FEITO. ART. 265, IV, "A", CPC. PREJUDICIALIDADE.
Configura-se a prejudicialidade externa a que alude o art. 265, inciso IV, alínea 'a', do CPC, se houver a possibilidade de ocorrer decisões conflitantes nas ações aludidas que discutem sobre o domínio do mesmo bem, impondo-se a suspensão dos embargos de terceiro até o julgamento final da ação conexa.
Agravo improvido. ”
(TRF-4 – AG: 50116493420144040000 5011649-34.2014.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 11/12/2014, QUARTA TURMA)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO ANTE VERIFICAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA PIA MAYA DE AZEVEDO em face da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou seguimento a recurso especial, manejado contra acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO ANTE VERIFICAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO. Em suas razões, a parte agravante infirmou especificamente as razões da decisão agravada. No recurso especial, alega a parte recorrente ofensa aos artigos 535 e 265, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não há nada que justifique a suspensão da ação de embargos de terceiro por conta da tramitação de ação pauliana. Aduz, " ainda que existente - e mesmo que fosse julgada procedente a ação pauliana - os direitos da ora recorrente permaneceriam hígidos, já que, como terceira de boa-fé, não se pode falar em ineficácia do contrato de compra e venda do qual esta participou" (e-STJ fl. 269). É breve o relatório. Passo a decidir. A irresignação recursal não merece ser acolhida. Inicialmente, quanto à alegada ofensa ao art. 535 do CPC, não há nulidade por contradição no acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta. O Tribunal de origem, no caso, julgou com fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação. Ademais, o juízo não está obrigado a se manifestar a respeito de todas as alegações e dispositivos legais suscitados pelas partes. No tange ao malferimento do art. 265, inciso IV, do Código de Processo Civil, relativamente à suspensão dos embargos, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, assim se manifestou, verbis: Observa-se, portanto, que a suspensão é possível nos casos em que depender o julgamento do feito do julgamento de outra causa. No caso em tela, a decisão recorrida pondera ser clara a repercussão da decisão de outra demanda sobre a ação em questão. Por oportuno, destaco a decisão recorrida (fl. 195 - na origem fl. 164): Vistos. Considerando as razões da parte embargada (fis. 160/161), tenho que o pedido de suspensão do feito merece prosperar. Efetivamente, os efeitos da ação pauliana n°001/1.10.0213203-8 guardam direta relação de prejudicialidade em relação à presente demanda, já que seu objetivo visa a restituição dos bens à presente demanda, já que seu objetivo visa a restituição dos bens desviados à disposição dos credores sobre o imóvel de matrícula 11.930, objeto desta ação. Assim, considerando a possibilidade de conhecimento de atos fraudulentos firmados até o contrato firmado por Tatiana Pufal, resta evidente a necessidade de suspensão dos embargos de terceiro até que seja definitivamente solvida a controvérsia existente acerca da desconstituição do negócio jurídico firmado pela mesma, outrora vendedora do imóvel adquirido pela embargante. Assim, acolho os presentes embargos declaratórios, atribuindo-lhes efeito infringente, a fim de determinar a suspensão da demanda até o julgamento da ação ordinária n° 001/1.10.0213203-8. Considero que sendo verificado ser caso de prejudicialidade externa, nos termos do disposto no art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil, é possível a suspensão da ação. (e-STJ fl. 235). Destarte, afastar a prejudicialidade externa reconhecida pelo acórdão recorrido que atribuiu efeito suspensivo aos embargos, demandaria o revolvimento de todo o contexto fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da súmula 7/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para, desde logo negar seguimento ao recurso especial.
” (STJ – AREsp: 621781 RS 2014/0306712-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 18/02/2016 – decisão monocrática)

No caso em análise, a situação de carência da ação restou ainda mais clara, pois a embargante somente entrou com a ação após a sentença que julgou procedente a ação pauliana, onde a operação realizada anteriormente pela Vitorian foi declarada ineficaz, consequentemente todas as operações que se sucederam, inclusive a cessão feita pela Vitorian à Vettore, ora embargante.

E assim, como a própria embargante asseverou, a procedência, ainda que parcial, destes embargos, torna a decisão incongruente e conflitante com aquela da ação pauliana, pois, a meu ver, há falta interesse de agir da embargante em face da procedência daquela pauliana. Acolho, pois, a preliminar de extinção dos embargos de terceiros por não possuir a apelada Vettore Agrocomercial Eireli, o necessário interesse de agir, tampouco legitimidade para ajuizar estes embargos de terceiro.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da embargada (Cooperbio Cooperativa de Biocombustível), para acolher a preliminar de inépcia da inicial face a ausência de interesse de agir e causa de pedir, e, via de consequência, julgar extintos os embargos de terceiro registrado sob o no. 12460-20.2017.811.0041, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, restando
prejudicado
o recurso da parte embargante (Vettore Agrocomercial Eireli), na forma da fundamentação supra. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade restará suspensa pelo prazo legal, na forma do art. 98, §3o, do mesmo
Códex
, ante a manutenção do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Recebi os memorias. O que está nos memoriais não é que o está nos autos.
“Quod non
est
in actis non
est
in
mundo”.

A
parte sustenta veementemente que não há insolvência e por esse motivo analisarei a Ação Pauliana, que é a anulação do negócio por insolvência. Analisarei os aspectos próprios da Ação Pauliana do negócio jurídico perpetrado, se leva ou não a insolvência. São processos que precisam ser detalhados.

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA PROVEU O 1o APELO E JULGOU PREJUDICADO O 2o APELO. O 2o VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A vertente ação foi intentada pela primeira apelante
VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI
na demanda pauliana conexa (feito no. 0049879-79.2014.811.0041 - manejada por
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL,
ora segunda apelante, em desfavor de
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ATLAS AGROINDÚSTRIA E BIODIESEL LTDA, VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S. A.

e AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA,).

Na exordial a primeira apelante aduz, em síntese, a necessidade de ser declarada sua condição de litisconsorte passiva necessária, por conta da constrição/penhora indevida de parcela dos créditos (26,5%) advindos da massa falida da OLVEPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, os quais foram adquiridos por ela de boa-fé, consoante faz prova o “
contrato particular referente participação em direitos e obrigações e outras avenças”
anexo às fls. 34/42, firmado aos 06/01/2014 com a empresa VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A, cuja pretensão foi, ao final do seu trâmite, julgada parcialmente procedente, tão somente para resguardar a percepção dos valores de seus créditos que eventualmente sejam atingidos com a procedência da ação revocatória em apenso (fls. 442/445, integrada pela decisão de fls. 481/482).

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na exordial, para resguardar à parte autora, ora primeira apelante,
“o recebimento do crédito adquirido em 06/01/2014, por força do Contrato Particular Referente Participação em Direitos e Obrigações e Outras Avenças com a empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A junto a Massa Falida da Olvepar S/A habilitados no processo no 69/2000 e seus apensos, em trâmite perante a 1a Vara Cível desta Capital (Antiga Vara Especializada de Falência e Concordatas), devendo estes autos de Embargos de Terceiros acompanhar os autos principais como se a parte embargante participasse dos referidos autos como litisconsorte passivo, para que sejam resguardados todos os seus direitos”
(sic fl. 445).”

Dessa decisão, insurgiu-se ambas as partes.

A d. Relatora, deu provimento ao segundo apelo, da embargada COOPERBIO COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL, para acolher a preliminar de inépcia da inicial face a ausência de interesse de agir e causa de pedir, e, via de consequência, julgar extintos os Embargos de Terceiro registrado sob o no. 12460-20.2017.811.0041, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, restando prejudicado o recurso da primeira apelante, a embargante VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI.

Por consequência lógica do julgado, inverteu o ônus da sucumbência, cuja exigibilidade restou suspensa pelo prazo legal, na forma do art. 98, §3o, do mesmo Códex, ante a manutenção do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

O intuito da embargante, primeira apelante, é de resguardar o direito que entendeu indevidamente atingido pela penhora dos créditos advindos da massa falida de OLVEPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, levada à efeito na ação pauliana, tendo em vista que nela não era parte.

Peço vênia ao entendimento da d. Relatora, uma vez que entendo que a ora embargante, primeira apelante, no momento do ajuizamento dos embargos de terceiro detinha o interesse de agir e viu-se obrigada a defender seu direito por ato da Cooperativa, ora apelada, ao ver-se atingida por uma ação da qual não era parte.

Do mesmo modo nos autos da ação pauliana (RAC no 0049879-79.2014.811.0041) proferi voto no sentido divergente do posicionamento da d. Relatora para dar provimento
“ao segundo apelo manejado por ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. E OUTRA, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, CPC e, via de consequência, inverter o ônus sucumbencial. ”

Em decorrência disso, a improcedência na ação pauliana acarretou a carência superveniente dos embargos de terceiros, pela perda do interesse processual, uma vez que não há mais nenhuma restrição pesando sobre o bem da propriedade da primeira apelante, ora embargante.

Diante desse novo quadro, no entanto, deve ser analisada a sucumbência.

Como já adiantado, o pedido da primeira apelante acabou sendo atingido pela decisão proferida em segundo grau, que extinguiu o processo da ação pauliana.

Por isso, a Cooperativa, ora segunda apelante, deverá arcar com os ônus da sucumbência - custas e honorários - máxime em face da resistência por ela oposta ao pedido formulado pela embargante, primeira apelante, cuja verba honorária mantenho nos termos fixados pelo Julgador de primeiro grau, em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

Com tais razões, conheço do
PRIMEIRO APELO
interposto
VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para extinguir os embargos de terceiro, por superveniente falta de interesse de agir, uma vez que em segundo grau julguei extinta a ação pauliana, que originou os presentes embargos, devendo a sucumbência ser suportada de forma exclusiva pela embargada, ora segunda apelante, o qual deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixado, tendo em vista que a embargante não foi chamada para compor o pólo passivo da demanda e realmente teve bem de sua propriedade atingido pela restrição levada à efeito nos autos da pauliana.
JULGOU PREJUDICADO O SEGUNDO APELO
manejado por
COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL.

Deixo de majorar a verba honorária nesta instância, porquanto já fixada em grau máximo permitido pelo CPC (art. 85, §2o).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATORA PROVEU O 1o APELO E JULGOU PREJUDICADO O 2o APELO. O 2o VOGAL PROVEU PARCIALMENTE O 1o APELO E JULGOU PREJUDICADO O 2o APELO.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria.

Inicialmente, saliento que, no tocante ao recurso aviado pela embargada/apelante Cooperbio – Cooperativa de Biocombustível, em que se questiona, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita à empresa embargante Vettore Agrocomercial Eireli, no intuito de evitar inútil tautologia, adoto como razões de decidir as mesmas já expendidas no voto condutor, e que também foram acompanhadas pelo 1o Vogal Des. Dirceu dos Santos, no sentido de manter o beneplácito à embargante Vettore.

Portanto, a minha análise ficará adstrita à controvérsia principal posta em debate, atinente à preliminar de carência da ação, ante a ausência de interesse de agir e causa de pedir, suscitada pela embargada/apelante Cooperbio – Cooperativa de Biocombustível, e que, inclusive, é o ponto nevrálgico da divergência ora instaurada.

De um lado, a Eminente Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Cooperbio - Cooperativa de Biocombustivel, para acolher a preliminar de inépcia da inicial face a ausência de interesse de agir e causa de pedir, julgando extinto os embargos de terceiro. Via de consequência, declarou prejudicado o recurso aviado por Vettore Agrocomercial Eireli.

Em contrapartida, o Eminente 1o Vogal, Des. Dirceu dos Santos, deu parcial provimento ao apelo interposto por Vettore Agrocomercial Eireli, para extinguir os embargos de terceiro por superveniente falta de interesse de agir, em razão do seu entendimento externado nos autos da ação pauliana, devendo a sucumbência ser suportada exclusivamente pela embargada Cooperbio - Cooperativa de Biocombustivel. Via de consequência, julgou prejudicado o recurso aviado por Cooperbio.

Em que pese os entendimentos dissonantes manifestados pelos Eminentes Pares,
coaduno com o resultado a que chegou o Eminente 1o Vogal, Des. Dirceu dos Santos
.

Isso porque, a meu ver, não há como reconhecer a ausência de interesse de agir da embargante Vettore Agrocomercial Eireli
quando do ajuizamento dos embargos de terceiro
, já que o objeto perseguido nos autos da ação pauliana ajuizada pela Cooperbio - Cooperativa de Biocombustivel indubitavelmente atingiu o suposto direito que alega ter sobre os créditos adquiridos da empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A.

Contudo, apesar do interesse de agir no ato da oposição dos embargos, o fato da ação pauliana ter sido julgada improcedente, revela a prejudicialidade do recurso de apelação aviado por Vettore Agrocomercial Eireli, por perda superveniente do objeto, porquanto conservados os direitos oriundos das cessões de crédito subjacentes ao ato originário que a Cooperbio – Cooperativa de Biocombustível, sem sucesso, pretendeu anular com a ação pauliana.

Assim, ante a validade da cisão que consistiu na transferência dos ativos e passivos da requerida Atlas Agroindustrial Ltda. (oriundos da massa falida da empresa Olvepar S.A.), para a requerida Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda., é consequência lógica a legitimidade dos demais atos subsequentes de cessão.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
interposto por Vettore Agrocomercial Eireli, apenas para extinguir os embargos de terceiro opostos em desfavor da Cooperbio – Cooperativa de Biocombustível, por perda superveniente do objeto.
Julgo prejudicado
o recurso aviado por Cooperbio – Cooperativa de Biocombustível.

É como voto

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020:

POR MAIORIA DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 1o APELO E JULGARAM PREJUDICADO O 2o APELO.
JULGAMENTO ADIADO A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 7 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS RENATO OLIVO DE SOUZA, OAB/MT 6509/O, JULIERME ROMERO, OAB/MT 6240/O E RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS,.AB/MT 305481.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o. VOGAL)

Apelação Cível de sentença que julgou procedente a Ação Pauliana.

A relatora manteve o deferimento da justiça gratuita e não conheceu do Recurso interposto pela Vettore, diante da manifesta intempestividade.

Quanto ao das empresas Atlas Agroindustrial e Atlas Biodiesel,
rejeitou
as preliminares de cerceamento de defesa e impossibilidade jurídica do pedido, ante a ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva. Também rejeitou a arguição de nulidade da citação da interessada Agro Gold.

Quanto ao mérito, manteve a sentença pela procedência da Ação Pauliana, sob o fundamento de que basta a prova de que a parte possui crédito anterior contra o alienante, o negócio fraudulento posterior e a insolvência do alienante.

O 1o vogal, com vista dos autos, acompanhou a relatora no que tange às preliminares. No entanto, dela divergiu no mérito, pois não estaria comprovado que à época da constituição do crédito da Cooperbio a Atlas Agroindustrial era insolvente.

Consignou ainda que a Cooperbio não era credora na ocasião em que foram praticados os atos que pretende anular, além da não demonstração de conluio entre as empresas com o fim de prejudicá-la e fraudar créditos futuros. Acrescentou que a Agroindustrial continua credora de substancial valor na falência, portanto não é insolvente, e ademais recebeu nesse mesmo processo quantias altíssimas que afastam essa alegação.

Registrou que a cisão das empresas é anterior ao ato que se busca anular, e que foi mantido o nome Atlas e um dos sócios, o que exclui o argumento de
consilium

fraudis.

E mais, que a cessão de parte dos créditos foi realizada em 12-1-2012, e a Atlas Biodiesel não tem relação jurídica/dívida com a Cooperbio, o que torna legítima a transferência dos créditos que detinha na massa falida para a empresa denominada Vitorian, além do quê há notificações judiciais tornando sem efeito a cessão porque o pagamento não foi efetuado, fato esse noticiado no processo da falência, o que igualmente rechaça a arguição de conluio. Conclui pela
ausência dos pressupostos
autorizadores da nulidade do ato jurídico impugnado na Ação Pauliana.

Assim, não conheceu do Recurso da Vettore por ser intempestivo, negou provimento ao da Cooperbio e proveu ao da ATLAS E OUTRAS, para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Pauliana, com inversão dos ônus de sucumbência.

O 2o vogal, também com vista do processo, acompanhou a relatora no que concerne às preliminares.

No mérito, votou com a divergência, sob a justificativa de que a relação jurídica entre a autora Cooperbio e a requerida Atlas teve origem em 14-2-2012, quando foi celebrado o Contrato de Compra e Venda de Óleo de Soja Degomado para produção de biodiesel, na quantidade de 2.561 toneladas, mediante pagamento antecipado pela Cooperbio (R$5.249.000,00, em 31-12-2011), e o ato que se quer anular é de 18-5-2011. Ressaltou que, dessa forma, está claro que na respectiva data ainda não havia nenhum vínculo jurídico entre Atlas e Cooperbio, o que só aconteceu 9 meses depois da cisão das empresas. Acrescentou que é flagrante a ausência de crédito preexistente e de anterioridade de relação jurídica, sendo inverossímel a argumentação de fraude.

Como sustentado na inicial, a fraude residiria na transferência dos créditos em 18-5-2011, quando firmado o “Protocolo e Justificativa de Cisão Parcial da Atlas Agroindustrial Ltda”, que deu origem à Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda, cuja finalidade seria a transferência, para a empresa cindida, dos créditos que a primeira detinha na massa falida, os quais, em 20-9-2012, foram cedidos para a empresa Vitorian.

Na contestação, as requeridas Atlas Agroindustrial e Atlas Biodiesel comprovaram que a cisão ocorreu um ano antes da celebração do contrato com a autora Cooperbio. Por conseguinte, não estão configuradas a anterioridade da dívida e a inadimplência. Até mesmo a transferência para a Vitorian é anterior à Compra e Venda.

A procedência da Ação Pauliana exige a presença da anterioridade do débito em relação ao ato fraudulento, o prejuízo causado ao credor e o conluio dos envolvidos no ato negocial.

No caso concreto, como anotado nos votos divergentes, a cisão se deu em 2011 e a constituição do débito em fevereiro de 2012. Como já pontuado, até a transferência dos créditos para a Vitorian, em janeiro/2012, é anterior à respectiva contratação. Vale lembrar que a notificação do inadimplemento foi efetivada em junho de 2012.

Pelo exposto, acompanho a divergência e não conheço do Recurso da Vettore Agroindustrial Eireli, nego provimento ao da Cooperbio – Cooperativa de Biodiesel e dou provimento ao da Atlas Industrial Ltda para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Pauliana, com inversão do ônus de sucumbência.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 7 DE OUTUBRO DE 2020:

JULGAMENTO ADIADO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 4o. VOGAL., DES. GUIOMAR TEODORO BORGES.

SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o VOGAL)

Apelações interpostas por
Vettore Agrocomercial Eireli
e
Cooperbio-Cooperativa de Biocombustível
.

Sentença (id 8005997)
– julgou parcialmente procedente os Embargos de Terceiro ajuizados por Vettore Agrocomercial Eireli, a fim de resguardar a parte da autora, o recebimento do crédito adquirido em 06/01/2014, por força da cessão de crédito da empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A junto à massa falida da Olvepar S.A.. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

A e. Relatora, Desembargador Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento ao recurso da embagada Cooperbio, ao acolher a preliminar de inépcia da inicial face a ausência de interesse de agir e causa de pedir, sob o fundamento de que a r. sentença proferida na Ação Revocatória não atinge eventual direito creditório da empresa embargante (Vettore), porquanto o objeto da referida ação é restrito ao valor da dívida executada na ordem de R$15.004.323,85 (quinze milhões, quatro mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos).

O e. Desembargador Dirceu dos Santos, 1o Vogal, deu parcial provimento ao apelo da embargante Vettore Agrocomercial Eireli, para extinguir os embargos de terceiro por superveniente falta de interesse de agir, em razão do seu entendimento externado nos autos da ação revocatória, fixando a sucumbência pela embargada Cooperbio, o que foi seguido pelo e. Desembargador José Zuquim Nogueira.

Pois bem. De acordo com a parte autora, a sentença proferida na Ação Revocatória (cod. 931089), acabou por atingir seu patrimônio, consubstanciado em crédito adquirido em 06/01/2014, por cessão da empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, advindos da massa falida da Olvepar S.A..

Com efeito, constata-se que a autora Vettore Agrocomercial Eireli, adquiriu em 06/01/2014, por meio de Contrato Particular referente Participação em Direitos e Obrigações e outras avenças, firmado com a empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, o percentual de 26,5% dos créditos que esta empresa havia adquirido, por meio de cessão da Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., advindos da massa falida da Olvepar S.A..

De outra via, a r. sentença proferida na Ação Revocatória ajuizada pela aqui embargada, Cooperbio - Cooperativa de Biocombustível contra Atlas Agroindustrial Ltda., Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., Vitorian Compra e Venda de Bens S.A. e Agro Gold Industrial Ltda., reconheceu o
consilium fraudis
nas cessões dos créditos detidos por Atlas Agroindustrial Ltda. na massa falida da Olvepar S.A, realizadas em favor da Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda. e desta para a empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S.A..

Nesse sentido,
o Juiz do feito declarou a ineficácia das cessões operadas pelas lá requeridas
(Atlas Agroindustrial, Atlas Biodiesel e Vitorian) relativo aos créditos que a requerida Atlas Agroindustrial detém da massa falida da Olvepar S.A., e garantiu por penhora os créditos executados pela autora (Cooperbio) por meio do bloqueio dos créditos existentes em favor das lá requeridas, nos autos da ação de falência da empresa Olvepar S.A., até a importância de R$ 15.004.323,85 (quinze milhões, quatro mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) atualizada até a data do pagamento.

Quanto ao crédito adquirido pela embargante Vettore da empresa Vitorian, necessário fazer alguns esclarecimentos.

Consta que a empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S/A adquiriu, por cessão da empresa Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., a totalidade de créditos detidos por ela perante a massa falida da Olvepar S.A.. Pela transferência dos créditos as partes (Atlas Biodiesel e Vitorian) ajustaram o valor de R$ 64.529.796,00 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e seis reais).

Desse total, 26,5% foi cedido pela Vitorian, a ora embargante, Vettore, o que resulta no montante aproximado de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões).

Nessa quadra, a controvérsia está em saber se com a procedência da Ação Revocatória, a embargante está impedida de receber o valor do seu crédito.

Ora, como anotado, a r. sentença proferida na Ação Revocatória, garantiu por penhora, o crédito buscado pela ora embargada, Cooperbio, em ação de execução que move contra Atlas Agroindustrial, por meio do bloqueio dos créditos que esta detém nos autos da ação de falência da empresa Olvepar S.A., até a importância objeto de execução (R$ 15.004.323,85).

Vale dizer, então, que do crédito existente na massa falida da Olvepar S.A. (R$ 64.529.796,00), a sentença proferida na ação Revocatória tem seus efeitos tão somente em razão do valor executado (R$ 15.004.323,85), de modo que,

a princípio, não se confunde com a quantia cedida pela Vitorian a aqui embargante Vettore.

Nesse contexto, ao propor os Embargos de Terceiro, em verdade, a embargante não demonstra o efetivo alcance da r. sentença proferida na revocatória ao limite do seu crédito.

Não fosse isto, como anotado pela e. Relatora, com a desconstituição das cessões de crédito, em particular no negócio jurídico realizado entre Atlas Biodiesel e Vitorian,
“caberia a empresa embargante (Vettore) pleitear eventual reparação de danos decorrentes da mencionada negociação com a Vitorian por meio de ação própria (regressiva) e não contra a ora apelante Cooperbio...”
.

Posto isso,
acompanho a e. Relatora, para dar provimento ao recurso da embargada Cooperbio – Cooperativa de Biocombustível, ao acolher a preliminar de carência da ação, com a consequente extinção dos Embargos de Terceiro e inversão dos ônus de sucumbência, observada a condição da parte embargante de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o. VOGAL)

Retifico o voto anteriormente proferido e acompanho o voto da relatora.

EM 21 DE OUTUBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR MAIORIA,
PROVEU O 1o APELO E JULGOU PREJUDICADO O 2o APELO.
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

[1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

[2]
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

[3]
Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.

[4]
TJ-SP – APL: 10119705820168260506 SP 1011970-58.2016.8.26.0506, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 23/11/2018, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020